Tribunal: TJDFT
Processo: 0741339-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DF SINDICONDOMÍNIO/DF, sustentando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.686/2025. Conforme preconiza o artigo 13, I, "k", do Regimento Interno desta Corte, compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente “a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações, para garantir a autoridade de suas decisões”. Desse modo, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promova a emenda da inicial, esclarecendo, se for o caso, se a sua pretensão assenta-se em preceito da Lei Orgânica do Distrito Federal, devendo nesse caso indicar o preceito violado, apresentar os respectivos fundamentos jurídicos correspondentes e de forma específica. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004